Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PROCESSO No 39.376/94. PRETENDIDA SEPARAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DOS CONSECTÁRIOS QUE INCIDIRAM ANTERIORMENTE PARA INCIDÊNCIA DA SELIC. TESE QUE NÃO SE AMOLDA AO TEXTO LEGAL. INCIDÊNCIA DA TR. NÃO CONHECIDA
1. Não conhecimento do recurso quanto à postulada incidência da TR, eis que tal pretensão não foi veiculada na impugnação ao cumprimento de sentença, em que o recorrente sustentou a incidência do IPCA-E como índice de atualização monetária do período correspondente.
2. A pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 não corresponde à exegese legal, pois o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.